Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em que contende com REVERTON DE MELO BUENO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante consulta ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ..................................................................................................................................... X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, A PEDIDO DO EXEQÜENTE, QUANDO FRUSTRADOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 600, CPC. A requisição, frustrados os esforços do exeqüente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Embargos conhecidos e acolhidos. (EREsp 163.408/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86) Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdão daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE ESFORÇO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - O deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do executado, para fins de penhora, condiciona-se à ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor tendentes à localização de bens. Se o exequente deixa de comprovar a realização de tais diligências, por atuação direta sua, legitima-se o indeferimento da requisição judicial. II - Em outras palavras, a jurisprudência da Corte firmou-se pela excepcionalidade da providência de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os documentos que alega necessários ao deslinde da causa.(destaquei) III - A simples transcrição de ementas não é suficiente para a configuração de dissídio jurisprudencial. (REsp 184.033/AL, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 255) O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes da consulta ao INFOJUD. Por estas razões INDEFIRO a consulta postulada. Verifico que ainda não houve a pesquisa ao sistema ERIDF. A pesquisa gratuita a tal sistema se destina apenas aos hipossuficientes e órgãos públicos. Ademais, a consulta encontra-se disponível a qualquer pessoa no site de internet https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, podendo ser realizada pela própria parte. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” A decisão supra deu ensejo a Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente inconformismo recursal. Alega o Agravante que, ao decidir pelo indeferimento da consulta ao INFOJUD, utilizando-se de antigos julgados do Superior Tribunal de Justiça prolatados em 1998 e 2001, o juízo monocrático não observou o entendimento recente adotado pelos Tribunais quanto à possibilidade de consulta ao referido sistema sem que seja necessário o exaurimento de outras medidas pelo exequente na busca de bens do executado, ao que colaciona arestos do c. STJ e deste e. TJDFT para demonstrar o alegado. Sustenta, ademais, que é dever do juiz atuar de modo a facilitar o prosseguimento do processo, devendo todas as partes cooperarem entre si para que o feito tramite de forma célere e com efetividade, pelo que invoca, no caso concreto, a aplicação dos princípios da cooperação e o da efetividade da execução. Assim sendo, com fulcro na nova sistemática processual que, amparada nos princípios acima mencionados, prega que todas as partes envolvidas no processo devem agir de forma cooperativa, contribuindo com a resolução final do litígio, bem como em observância ao recente entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, assevera o Agravante ser cabível a consulta ao sistema INFOJUD. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, quanto ao mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem seja reformada, possibilitando a pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Preparo recolhido, conforme demonstram o ID 27171872 e o ID 2717873. É o relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte submetem-se ao sigilo fiscal. Quanto ao ponto, oportuno registrar que os arestos colacionados pelo Agravante, proferidos pelo c. STJ, não têm aplicação obrigatória na espécie, porquanto não foram julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, servindo apenas como mera orientação para a análise do caso em tela. Outrossim, tenho que a prévia utilização dos sistemas BACENJUD (substituído pelo novo SISBAJUD) e RENAJUD, cujos resultados mostraram-se parcialmente frutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do Agravante na busca de bens do Agravado; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio esgotamento das diligências a cargo do exequente tendentes à localização de bens do devedor, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto, inclusive diante da constatação de que socorre ainda ao Agravante a pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, conforme pontuou o magistrado a quo. Convém ressaltar que a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, viabilizando, pois, a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, é acessível ao público por meio de portal eletrônico na internet e do pagamento dos devidos emolumentos quando a requisição não é feita por pessoas hipossuficientes, tal qual o Agravante. Assim, tenho que compete ao exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. Por fim, não vislumbro perigo de dano grave ou prejuízo processual que lhe possa sobrevir enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso, uma vez que compete ao Agravante diligenciar na busca de bens penhoráveis. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator